Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714454-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA, SANDRA INACIO DOS SANTOS APELADO: SANDRA INACIO DOS SANTOS, MARCELO CRISTIANO DE ALMEIDA, GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA D E S P A C H O Vistos etc. A autora/reconvinda (GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA), embora devidamente intimada para explicar a discrepância entre a data de interposição da peça recursal, ocorrida em 21/03/2022 (ID no 35477123), com a data da guia de preparo, vencida e recolhida, respectivamente, nos dias 31/01/2002 (ID no 35477125) e 1o/02/2022 (ID no 35477126), consoante despacho de ID no 37867962, deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Vide certidão de ID no 38477122. Assim, reputo, por óbvio, nos termos do caput do art. 1.007 do CPC [1], que o preparo de ID no 35477125/6 não se refere ao recurso adesivo de ID no 35477123. Dessa forma, nos termos do § 4o do supracitado art. 1.007 do CPC, intime-se a autora/reconvinda (GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA), na pessoa do seu il. patrono, para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. ALFEU MACHADO Desembargador Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.